Tribunal: TJDFT
Processo: 0754707-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754707-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Fort Beef Comércio Varejista de Carnes Ltda Agravada: Dubarcos Bar e Lanchonetes Eireli – ME D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Fort Beef Comércio Varejista de Carnes Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0749771-28.2023.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação da entidade empresária recorrida foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 71881158. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, novo(s) endereço(s) atualizado(s) para que seja promovida a tentativa de intimação da recorrida para o oferecimento de contrarrazões. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no(s) endereço(s) indicado(s). Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 21 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator